Tribunal: STF
Processo: RE 79132
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MANDADO DE SEGURANÇA.
SALVO NOS CASOS DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU DISCREPANCIA MANIFESTA
DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CABE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA,
QUANDO NÃO JULGAR O MÉRITO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.